Tribunal: TJPA
Processo: 0854624-42.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854624-42.2018.8.14.0301

APELANTE: EMPRESA DE NAVEGACAO A R TRANSPORTE LTDA - EPP

APELADO: RITA MOTA PAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
.
QUEDA
NO INTERIOR DO BARCO. APAGÃO OCASIONADO POR FALTA DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. TRAUMATISMO CRANIANO.AUSÊNCIA DE

DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.

DEVER DE CUIDADO E SEGURANÇA. RELAÇÃO CONSUMO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DANOS

MORAIS
. COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I-
O evento danoso decorreu de
queda
da consumidora em razão de falta de manutenção preventiva adequada nos equipamentos de bordo, causando um apagão no barco quando esta se dirigia ao banheiro.
II-
Restou evidenciada a falha na prestação do serviço no momento em que o consumidor acabou sofrendo traumatismo craniano em decorrência de negligência desta, a qual detém a
responsabilidade
de zelar pela segurança dos seus consumidores.
III-
A ré/apelante não se desincumbiu de comprovar que a
queda
se deu por culpa exclusiva da vítima, seja por sua desatenção ou mal subito. Por outro lado, a demandante comprovou que teve traumatismo craniano em decorrência da
queda
que sofreu, com
danos
físicos advindos deste evento.
IV-
Entendo como razoável a quantia afixada pelo juízo de piso de R$- R$ 12.120,00 (doze mil e cento e vinte reais), a título de
danos

morais
, não sendo merecedora de reparo a sentença hostilizada, por todo o contexto fático probatório demonstrado nos autos.
V-
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelo que deve ser mantida na íntegra a sentença ora apelada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EMPRESA DE NAVEGACAO A R TRANSPORTE LTDA - EPP, inconformada com a sentença prolatada nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
E MATERIAS.

Versa a inicial que a Autora comprou junto a requerida uma passagem com destino a cidade de Belém/PA e no dia 15/07/2017, por volta das 00:00, quando as luzes da embarcação estavam apagadas, a autora necessitou dirigir-se ao banheiro, porém, sentiu grande dificuldade em razão da falta de iluminação, foi quando tropeçou em uma espécie de “divisória” existente entre o piso e o acesso a escada, perdendo o equilíbrio e rolando escada a baixo.

Afirma que bateu bruscamente o ombro e a cabeça, sendo que este último, foi tão forte que provou intenso sangramento e, consequentemente, a perda momentânea de sua consciência, não tendo a empresa lhe prestado ajuda, havendo prestação de socorro após sua chegada no porto, isso porque seus familiares acionaram o SAMU.

Desse modo a condenação da Requerida a pagar à autora um quantum a título de danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ao sentenciar o feito, o magistrado assim dispôs:

(...)julgo procedente a demanda, para condenar a ré a indenizar a autora pelo abalo moral sofrido no importe de R$ 12.120,00 (doze mil e cento e vinte reais), valores estes atualizados monetariamente pelo INPC da fixação, além de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação e, em consequência extingo o processo com resolução do mérito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Custas e honorários pela requerida, fixando os honorários de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação(...)

Em suas razões, a recorrente aduz que a Autora e sua patrona não compareceram na audiência designada para o dia 08 de fevereiro de 2022, ainda que ambas tenham sido devidamente intimadas, conforme certidão exarada ao Id 49760825, bem como não apresentou justificativa pela sua ausência nos autos, devendo ser considerado responsabilizada, nos termos do art. art.385, §1º do CPC.

Alega a culpa exclusiva da Autora, hipótese que enseja o afastamento da responsabilidade objetiva da requerida, haja vista que a demandada, comprovadamente, apresentou todas as condições de segurança para recebimento de seus passageiros, conforme laudo pericial juntado pela própria demandante e depoimento prestado pela testemunha em sede de audiência.

Aduz que conforme fotografias anexas, a escada na qual a autora alega ter caído, é dotada de corrimão, possui total sinalização, bem como, a luz emergencial estava devidamente funcionando, inclusive com destaque em amarelo informando a existência do desnível, de modo que resta plenamente demonstrada a inexistência de ausência de sinalização. Além disso, ao contrário do fundamentado pelo juízo, tem se que a requerida atuou dentro de suas possibilidades para garantir um ambiente seguro a todos os passageiros e tripulantes.

Dessa forma, considerando as perfeitas condições da escada, da sinalização e da luz de emergência, evidencia-se que a demandante, certamente em razão de sua idade avançada e dificuldade para enxergar, foi a única responsável pelos fatos narrados na inicial, razão pela qual não pode ser imputado à requerida a responsabilidade pelo ocorrido.

Requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido, porém não sendo esse o entendimento, requer a minoração dos danos morais.

Contrarrazões ID Num. 17462227.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação havida entre as partes litigantes é de consumo, sendo aplicável na espécie o art. 14, § 1º, do do CDC , diante da prestação defeituosa do serviço, havendo plena aplicação das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, resta evidente a aplicação da
responsabilidade
objetiva com a demandada, tendo em vista a relação de consumo havida entre os litigantes.

Nesses termos, para afastar a
responsabilidade
pelos
danos
causados ao consumidor, caberia ao apelante provar a ocorrência de alguma das hipóteses de exclusão do nexo causal, quais sejam, inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme preconiza o art. 14, § 3º, do CDC.

No caso dos autos, observo que a apelante deixou de tomar os devidos cuidados na manutenção preventiva adequada nos equipamentos de bordo, de modo que a falta de energia no momento em que a apelada se dirigia ao banheiro foi a verdadeira causa do referido acidente, não havendo qualquer contribuição dela para ocorrência do fato.

Com efeito, o próprio laudo pericial juntado aos autos declara que houve uma pane no gerador de energia de boreste (BE) com um apagão a bordo e, nesse momento uma passageira sofreu um acidente quando se dirigia ao banheiro, não havendo nele qualquer informação acerca de ser local proibido para trafegar ou mesmo que tenha a recorrida sofrido algum mal subido que possa ter causado o acidente ou ainda, que sua idade avançada pudesse ser a causa.

Observa-se, pois que não houve a demonstração de qualquer causa excludente da
responsabilidade
da ré, uma vez que inexistente a demonstração de culpa exclusiva da vítima e, por outro lado, cabalmente demonstrado o dano ao consumidor em razão da falha na prestação do serviço por parte do fornecedor.

Ressalta-se que o evento danoso decorreu de
queda
da consumidora em razão de falta de manutenção preventiva adequada nos equipamentos de bordo causando um apagão no barco quando esta se dirigia ao banheiro. Assim, conforme já referido alhures, restou evidenciada a falha na prestação do serviço no momento em que o consumidor acabou sofrendo traumatismo craniano em decorrência de negligência desta, a qual detém a
responsabilidade
de zelar pela segurança dos seus consumidores.

Nesse sentido, tem decido a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
QUEDA
EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PISO MOLHADO. FALTA DE AVISO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. LESÕES GRAVES.
DANOS

MORAIS
CONFIGURADOS.

1. De acordo com o art. 14 do CDC, é objetiva a
responsabilidade
da fornecedora de serviço pelos
danos
causados aos consumidores.

2. Em tais hipóteses, compete à parte autora a prova da existência do fato, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

3. Se um consumidor sofre uma
queda
em estabelecimento comercial, em virtude da falta de aviso sobre o fato de o piso da loja encontrar-se molhado, configurado está o defeito na prestação de serviços.

4. O autor faz jus ao recebimento de indenização por
danos

morais
quando demonstra ter sofrido lesões graves em razão da mencionada
queda
.

5. O valor da indenização por
danos

morais
deve atender ao chamado 'binômio do equilíbrio', não podendo causar enriquecimento ou empobrecimento das partes envolvidas, devendo ao mesmo tempo desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima.

(TJMG - APL 10569110025370001, Relator Des. WAGNER WILSON, publicado em 28/04/2014)

Ressalte-se ainda, que a ré não se desincumbiu de comprovar que a
queda
se deu por culpa exclusiva da vítima, seja por sua desatenção ou mal subito. Por outro lado, a demandante comprovou que teve traumatismo craniano em decorrência da
queda
que sofreu, com
danos
físicos advindos deste evento.

Assim, estão preenchidos, portanto, os pressupostos para a imposição do dever de indenizar, uma vez que comprovado o fato (queda) bem como o nexo de causalidade entre os danos sofridos e o defeito na prestação do serviço.

Diante da violação da integridade física da autora resta configurado o dano moral in re ipsa, pois, decorrente do próprio evento danoso e falha da prestadora do serviço, não sendo, portanto, necessárias maiores discussões acerca das consequências do dano.

No que se refere ao quantum indenizatório, observo que

para a fixação do valor a ser indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir-se para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Assim, conforme as considerações acima referenciadas

e segundo os parâmetros já estabelecidos pelo C. STJ, entendo como razoável a quantia afixada pelo juízo de piso de R$- R$ 12.120,00 (doze mil e cento e vinte reais), a título de
danos

morais
, não sendo merecedora de reparo a sentença hostilizada, por todo o contexto fático probatório demonstrado nos autos.

ASSIM, ante todo o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelo que deve ser mantida na íntegra a sentença ora apelada.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
.
QUEDA
NO INTERIOR DO BARCO. APAGÃO OCASIONADO POR FALTA DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. TRAUMATISMO CRANIANO.AUSÊNCIA DE

DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.

DEVER DE CUIDADO E SEGURANÇA. RELAÇÃO CONSUMO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DANOS

MORAIS
. COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I-
O evento danoso decorreu de
queda
da consumidora em razão de falta de manutenção preventiva adequada nos equipamentos de bordo, causando um apagão no barco quando esta se dirigia ao banheiro.
II-
Restou evidenciada a falha na prestação do serviço no momento em que o consumidor acabou sofrendo traumatismo craniano em decorrência de negligência desta, a qual detém a
responsabilidade
de zelar pela segurança dos seus consumidores.
III-
A ré/apelante não se desincumbiu de comprovar que a
queda
se deu por culpa exclusiva da vítima, seja por sua desatenção ou mal subito. Por outro lado, a demandante comprovou que teve traumatismo craniano em decorrência da
queda
que sofreu, com
danos
físicos advindos deste evento.
IV-
Entendo como razoável a quantia afixada pelo juízo de piso de R$- R$ 12.120,00 (doze mil e cento e vinte reais), a título de
danos

morais
, não sendo merecedora de reparo a sentença hostilizada, por todo o contexto fático probatório demonstrado nos autos.
V-
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelo que deve ser mantida na íntegra a sentença ora apelada.

Belém, 28/11/2024